Tribunal: TJDFT
Processo: 0033504-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS – MERA CONSEQUÊNCIA - LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL.

1) Não constituem força maior ou caso fortuito fatores inerentes à atividade desenvolvida pela construtora, não afastando, portanto, a sua mora no atraso do empreendimento imobiliário.

2) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, incluindo o equivalente à comissão de corretagem.

3) “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp1498484/REsp 1635428).